Tribunal: CARF
Processo: 10930.001457/2009-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO DE SOUSA SATELES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10930.001457/2009-31
ACÓRDÃO
2002-009.588 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
31 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MANOEL CARREIRA BERNARDINO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2006
NÃO CONHECIMENTO DE ALEGAÇÃO RECURSAL. LITÍGIO ADMINISTRATIVO
NÃO INSTAURADO COM A IMPUGNAÇÃO.
Uma vez que a impugnação instaura a fase litigiosa do processo, não
devem ser conhecidas matérias unicamente apresentadas em sede de
recurso, sobre as quais não houve a apreciação por parte da autoridade
julgadora de primeira instância por absoluta falta de alegação do
contribuinte.
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
LANÇAMENTO
DE
OFÍCIO.
NÃO
RECEBIMENTO DO VALOR INTEGRAL
Será efetuado lançamento de ofício no caso de omissão de rendimentos
tributáveis percebidos pelo contribuinte e omitidos na declaração de ajuste
anual. Comprovado que parte dos rendimentos omitidos foram
devidamente declarados pelo contribuinte, deve-se cancelar parte do
lançamento de ofício
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecendo da matéria de nulidade da infração. Na
parte conhecida, dar-lhe provimento parcial, para cancelar a infração de omissão de rendimentos
de recebidos acumuladamente de pessoa jurídica decorrente de ação trabalhista de R$ 11.087,12.
Assinado Digitalmente
MARCELO DE SOUSA SÁTELES – Relator e Presidente
Fl. 101
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.588 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10930.001457/2009-31
2
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Andre Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral, Carlos Marne Dias Alves (substituto[a] integral), Marcelo Freitas de
Souza Costa, Marcelo Valverde Ferreira da Silva (substituto[a] integral), Marcelo de Sousa Sateles
(Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de lançamento do Imposto de Renda de Pessoa Física – IRPF, ano-
calendário 2006, decorrente das seguintes infrações, constatadas pela fiscalização:
1. Omissão de rendimentos de aluguéis recebidos de pessoa física, no valor de
R$ 7.951,25, conforme valores informados na Declaração de Informações
sobre Atividades Imobiliárias (Dimob)
2. Omissão de rendimentos de recebidos acumuladamente de pessoa jurídica
decorrente de ação trabalhista, no valor de R$ 11.087,12, sendo que os
rendimentos foram recebidos da Justiça Federal de Porto Alegre.
Foi aplicada ainda multa de ofício no percentual de 75% e juros de mora.
O lançamento foi impugnado (fls. 02 e 03) e a impugnação foi considerada
improcedente (fls. 44 e 45), mantendo o crédito tributário impugnado.
O contribuinte foi cientificado da decisão de piso em 25/10/2012 (fl. 48).
Manejou-se recurso voluntário (fls. 49 a 59), em 21/11/2012, em que se arguiu, em
apertada síntese:
a) é nula infração com base em suposta omissão de rendimento decorrente de ação
trabalhista, pois não recebeu nenhum rendimento de ação trabalhista no ano-
calendário 2006;
b) caso não seja reconhecida a nulidade, o Recorrente esclarece que recebeu
rendimentos de ação na Justiça Federal decorrente de reajuste de sua
aposentadoria, valor esse isento de imposto de renda, tendo em vista o limite
mensal, na tabela progressiva;
c) o informe de rendimentos recebidos pelo Recorrente do INSS declara que o
valores recebidos pelo contribuinte seriam isentos do imposto de renda, em
razão do limite mensal fixado por norma, logo entende que o documento seria
suficiente para demonstrar que o valor recebido não seria tributável;
d) não obstante a administradora de imóveis tenha declarado o Recorrente como
recebedor integral de aluguéis pagos por pessoa física, no valor de R$ 15.900,50,
essa informação estaria incorreta, uma vez que teria recebido apenas R$ 7.951,2,
pois foi repassado a seu irmão, Antonio Carreira Bernardino, o valor de R$
Fl. 102
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.588 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10930.001457/2009-31
3
7.951,2, que é o proprietário do terreno ao lado e dono das lojas locadas
juntamento com o Recorrente;
e) os imóveis locados foram construídos sobre as áreas de terras sob ns. 11 e 12, da
quadra 65, situados na Avenida dos Expedicionários n. 415, cidade de
Rolândia/PR, conforme consta nas certidões do registro de imóveis em anexo;
f) o Recorrente repassa 50% dos valores ao seu irmão, conforme comprovantes de
depósito em anexo;
É o relatório.

VOTO
Conselheiro(a) Marcelo De Sousa Sateles - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Da Preliminar de Nulidade - Preclusão
Constata-se que o contribuinte, em sua impugnação (fls. 02/03), não alegou a
nulidade da Notificação de Lançamento, por erro na descrição dos fatos do lançamento fiscal, pois
não teria recebido nenhum rendimento de ação trabalhista no ano-calendário 2006, conforme
relatado pela autoridade fiscal (fls. 02/03 e 08).
Contudo, em seu recurso voluntário, o contribuinte inova, em sua defesa, onde
requer a nulidade da Notificação de Lançamento, por erro na descrição dos fatos do lançamento
fiscal, pois não teria recebido nenhum rendimento de ação trabalhista no ano-calendário 2006.
O Decreto no 70.235/72 prescreve que:
Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento
(...)
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir;(Redação dada pela Lei no 8.748, de
1993)
(...)
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante.(Redação dada pela Lei no 9.532, de
1997)
Fl. 103
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.588 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10930.001457/2009-31
4
Como se vê, é a Impugnação que delimita a matéria em discussão no Processo
Administrativo Fiscal-PAF após instaurar a fase litigiosa do procedimento de determinação e
exigência do crédito tributário.
E decorre daí que a matéria que não foi objeto da Impugnação não pode ser trazida
como inovação no Recurso à segunda instância administrativa, entendimento esse já sedimentado
neste Conselho, de que são exemplos os Acórdãos abaixo:
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. PRECLUSÃO.
Não deve ser conhecida a matéria inovada em recurso voluntário que não havia
sido objeto de impugnação, tendo sido consumada a preclusão.
Ac. 2202-004.915, de 17/01/2019
PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO QUANTO À INOVAÇÃO DA
CAUSA DE PEDIR.
É vedado à parte inovar no pedido ou na causa de pedir em sede de julgamento
de segundo grau, salvo nas circunstâncias excepcionais referidas nas normas que
regem o processo administrativo tributário federal.
Ac. 2202-005.311, de 10/07/2019
INOVAÇÃO EM SEDE DE RECURSO VOLUNTÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO.
Os argumentos de defesa trazidos apenas em grau de recurso voluntário, em
relação aos quais não teve oportunidade de se manifestar a autoridade julgadora
de primeira instância, impedem a sua apreciação em segunda instância, por
preclusão processual. Ac. 2402-007.507, de 07/08/2019
Deste modo, não houve instauração de fase litigiosa quanto à alegação de nulidade
da Notificação de Lançamento, razão pela qual não poderia o contribuinte, em sede de recurso
voluntário, apresentar essa razão para se eximir da cobrança do crédito tributário.
Nesse contexto, não conheço da alegação de nulidade da Notificação de
Lançamento por preclusão.
Do Mérito
Da Omissão de Rendimentos Recebidos Acumuladamente
Primeiramente, constata-se que o contribuinte declarou em sua Declaração de
Ajuste Anual (DAA) Rendimentos Tributáveis Recebidos da Caixa Econômica Federal decorrente da
Justiça Federal, no valor de R$ 9.982,59 (fls. 12/16).
Por outro lado, o contribuinte informou em sua DAA uma parcela isenta de
proventos de aposentadoria de R$ 14.992,36
O contribuinte alegou, em sua impugnação, que do rendimento de R$ 21.069,71
auferido na ação judicial deduziu honorários advocatícios, no valor R$ 6.320,91, e se utilizou da
Fl. 104
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.588 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10930.001457/2009-31
5
isenção de R$ 4.766,21 por possuir mais de 65 anos e os valores decorrerem de complementação
de aposentadoria da Previdência Social, portanto, correto o rendimento declarado de R$ 9.982,59.
De fato, o valor total recebido pelo contribuinte decorrente de ação na Justiça
Federal relativa à sua complementação de sua aposentadoria foi de R$ 21.069,71 (fl. 17).
Constata-se, ainda, que o contribuinte informou, em sua DAA, um valor de R$
6.320,91, referente ao pagamento de honorários processuais na Justiça Federal ao advogado
Marcio Matti (CPF no 020.313.779-57), valor esse que não foi objeto de nenhuma contestação por
parte da fiscalização, sendo esse advogado o patrono do contribuinte na ação perante a Justiça
Federal (fl. 93), logo correta a dedução de honorários advocatícios por parte do Recorrente.
O Comprovante de Rendimentos Pagos e de Retenção de Imposto de Renda na
Fonte emitida pela INSS informa um total de parcela isenta dos proventos de aposentadoria de R$
10.226,15 (fl. 32), como o contribuinte informou em sua DAA uma parcela isenta de proventos de
aposentadoria de R$ 14.992,36, logo daria exatamente a diferença R$ 4.766,21, decorrente da
complementação de sua aposentadoria, conforme alega o Recorrente.
Nesse contexto probatório, entendo que o contribuinte declarou corretamente os
rendimentos recebidos acumuladamente da Justiça Federal decorrente da complementação de
sua aposentadoria, no valor de R$ 9.982,59, logo deve ser cancelada a infração de omissão de
rendimentos recebidos acumuladamente de R$ 11.087,12.
Da Omissão de Rendimentos de Aluguéis Recebidos de Pessoa Física
Neste ponto, a fiscalização constatou a infração de omissão de rendimentos de
aluguéis recebidos de pessoa física, no valor de R$ 7.951,25, conforme valores informados na
Declaração de Informações sobre Atividades Imobiliárias (Dimob).
O Recorrente alega que não obstante a administradora de imóveis tenha declarado
o Recorrente como recebedor integral de aluguéis pagos por pessoa física, no valor de R$
15.900,50, essa informação estaria incorreta, uma vez que teria recebido apenas R$ 7.951,2, pois
foi repassado a seu irmão, Antonio Carreira Bernardino, o valor de R$ 7.951,2, que é o proprietário
do terreno ao lado e dono das lojas locadas juntamento com o Recorrente.
Alega ainda que os imóveis locados foram construídos sobre as áreas de terras sob
ns. 11 e 12, da quadra 65, situados na Avenida dos Expedicionários n. 415, cidade de Rolândia/PR,
conforme consta nas certidões do registro de imóveis em anexo.
Em relação aos argumentos do Recorrente, apropriada a transcrição do seguinte
excerto da decisão recorrida:
(...)
7. 0 contribuinte afirma que os valores constantes da Dimob representam a
totalidade dos aluguéis de imóveis em co-propriedade com seu irmão.
Fl. 105
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.588 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10930.001457/2009-31
6
7.1. Não apresenta os contratos de locação para demonstrar os valores dos
aluguéis contratados. Apresenta, contudo, comprovantes da imobiliária
confirmando os valores indicados na Dimob como sendo de sua titularidade,
todos decorrentes da locação de imóveis urbanos e no Municípiode Rolândia-PR.
7.2. Na Declaração de Bens, consta como bem em condomínio com irmãos apenas
um lote de terras em Cuiabá-MT, sendo a parte ideal de 20%. Para os demais bens
não há informação de co-proprietários.
7.3. Duas cópias (de valor probatório reduzido, por não estarem autenticadas) de
escrituras públicas de doação com reserva de usufruto foram carreadas aos autos
(fls. 15/18). Em nenhuma das duas houve constituição de co-proprietários.
7.4. Portanto, os elementos constantes dos autos não corroboram a alegação de
co-propriedade e nem a incorreção dos valores informados pela imobiliária.
Compulsado os autos, constata-se que, de fato, por meio das Certidões de Imóveis
juntados aos autos, o Sr. Antonio Carreira Bernardino não era co-proprietário dos imóveis locados
no endereço Avenida dos Expedicionários, lote no 12, matrícula no 17.810 (fls. 63/64), objeto da
presente Notificação de Lançamento.
Na verdade, o Sr. Antonio Carreira Bernardino era proprietário do imóvel constante
no endereço Avenida dos Expedicionários, lote no 11, matrícula no 10.527 (fls. 65/66), logo não se
confunde com a infração ora em análise.
Nesse sentido, os documentos juntados pelo Recorrente, em sua defesa, não são
capazes de demonstrar que os imóveis locados pelo contribuinte estão dentro dos lotes ns. 11 e
12.
Conclusão
Diante do exposto, conheço parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecendo
da matéria de nulidade da infração. Na parte conhecida, dou-lhe provimento parcial, para cancelar
a infração de omissão de rendimentos de recebidos acumuladamente de pessoa jurídica
decorrente de ação trabalhista de R$ 11.087,12.
Assinado Digitalmente
MARCELO DE SOUSA SÁTELES

Fl. 106
DF CARF MF
Original